Tribunal: TJDFT
Processo: 0761665-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 80 DO CPC. MÁ-FÉ INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido nos quais defende haver omissão no acórdão embargado quanto à alegação de litigância de má-fé formulada nas contrarrazões recursais. Contrarrazões aos embargos apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, de fato existe a omissão apontada, uma vez que o pedido de condenação do recorrente por litigância de má-fé não foi apreciado. Não obstante, não se vislumbra praticada pela recorrente nos autos nenhuma conduta que se amolde às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, de modo que o pedido não merece prosperar.
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, nos termos da fundamentação, sem alteração de resultado.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.